Tribunal: STF
Processo: Rcl 47209
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA. CONTRATAÇÃO SEM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO APÓS A VIGÊNCIA DA CF/88. ADI 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RESSALVA DE ENTENDIMENTO DA RELATORA. LIMINAR DEFERIDA. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de de São Luís/MA, com fundamento no artigo 102, I, l, da Constituição Federal, contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos do Processo nº 0017351-75.2018.5.16.0004, mediante a qual rejeitada a arguição de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para o processamento e julgamento da demanda.
    2. O reclamante relata queconfirmou o pedido de reconhecimento de nulidade contratual de servidor do Município de São Luís e, consequentemente, condenou o Município ao pagamento de verbas dos depósitos de FGTS em favor de autora da ação trabalhista, contratada em 03.01.2009 para exercer a função auxiliar administrativa, sem prestar concurso público.
    3. Sustenta ser da Justiça Comum a competência para processar e julgar demandas em que se discute a nulidade contratual entre servidor e Administração Pública, conforme decidido na ADI 3.395/DF.
    4. Requer seja concedida medida liminar para suspender o curso do Processo nº 0017351-75.2018.5.16.0004, até julgamento do mérito da presente reclamação. Pede, por fim, a procedência da reclamação e a consequente cassação da decisão reclamada.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta à ADI 3.395/DF pelo reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para julgamento de reclamatória trabalhista em que a parte autora, contratada sem concurso público, pleiteia verbas referentes ao FGTS do período laborado.
    3. Ao julgamento da medida cautelar na ADI 3.395/DF, o Pleno desta Casa definiu os contornos do alcance da competência da Justiça do Trabalho após a redação conferida pela EC nº 45/2004 ao art. 114, I, da Carta da República, em decisão assim ementada:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” 
    (ADI 3.395-MC/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006).
    4. A medida liminar foi confirmada no julgamento definitivo da ADI 3.395/DF, DJe 1º.7.2020, no qual esta Suprema Corte, por maioria, entendeu, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que sucedeu o relator primitivo, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores.
    5. Nesse contexto decisório, haverá afronta à decisão proferida na ADI 3.395/DF quando assentada a competência da Justiça do Trabalho em feitos relativos a relação de natureza jurídico-estatutária mantida entre a Administração Pública e seus servidores, vale dizer, decorrentes da investidura do servidor em cargos criados por lei, efetivos ou em comissão, ou de contratação temporária.
    6. Consoante emerge dos autos, o Juízo reclamado rejeitou a arguição de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, ao fundamento de que (i) nula a contratação pela Administração Pública sem a prévia submissão a concurso público; e (ii) cabe à Justiça especializada dirimir as controvérsias oriundas da simples relação de trabalho, como o caso dos contratos nulos, a teor da Súmula 1 do TRT da 16ª Região. Reproduzo, na fração de interesse, a decisão reclamada:
    “Renova o recorrente o argumento de que a relação mantida entre as partes é de natureza jurídico-administrativa, independentemente da forma de ingresso do servidor nos quadros da Administração Pública, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho para apreciar qualquer discussão.
    Saliente-se, a não submissão da reclamante a concurso público é matéria incontroversa nesta reclamatória.
    Sem razão o recorrente.
    De início, cumpre destacar que o cerne da questão sub judice consta de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, suscitado e julgado nesta Corte Regional, por meio do IUJ nº 0003300-13-2014.5.16.0000, cujo resultado transcreve-se a seguir:
    (…)
    Por outro lado, por meio do julgamento da ADI nº 3395/MC, o STF assentou seu entendimento no sentido de que compete à Justiça Comum julgar as lides em que se discute a relação entre os entes públicos e os servidores a ele vinculados por meio de regime jurídico administrativo - o que não é a hipótese dos autos, uma vez que, no presente caso, é fato incontroverso que a obreira foi admitida sem concurso público, após o advento da CF/88, em flagrante nulidade contratual.
    Destaque-se que a decisão resultante do julgamento da ADI nº 3.395-6/DF, não alcança todo e qualquer contrato celebrado pelos entes públicos, mas somente aqueles celebrados regularmente, com estrita obediência à lei posta. Estes sim, serão da competência da Justiça Comum. Os demais, constatada a irregularidade e consequente nulidade, serão demandados perante a Justiça do Trabalho, competente que é para resolver a lide.
    Este é o entendimento pacífico acolhido pelo c. Tribunal Superior do Trabalho, senão vejamos:
    (…)
    Por outro prisma, é sabido que o pedido e a causa de pedir são os elementos que definem o órgão jurisdicional competente para o julgamento da causa. Nesse sentido, esclarece Carlos Henrique Bezerra Leite:
    (…)
    Assim, se a reclamante fundamenta a sua demanda em uma relação material de natureza trabalhista, regida pela CLT, não há nenhuma dúvida de que é a Justiça Trabalhista competente para processar e julgar o feito.
    Isto posto, rejeito a preliminar.”
    7. Entendo não haver identidade material entre os atos confrontados, tendo em vista que, na decisão proferida na ADI 3.395/DF, afastada a competência da Justiça do Trabalho para apreciar as relações instauradas entre o Poder Público e servidores com vínculo estatutário. Diferentemente, a decisão reclamada versa sobre direitos trabalhistas, à alegação da autora daquela ação de que admitida sob o regime celetista, sem concurso público.
    8. Tenho, contudo, ficado vencida a respeito no âmbito da Primeira Turma desta Suprema Corte quanto à ausência de violação da autoridade da ADI 3.395/DF.
    9. Com efeito, tem prevalecido a compreensão de que afronta o referido paradigma o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para o julgamento de causa cujo objeto seja a validade da contratação sem concurso público, na vigência da Constituição de 1988, ainda que deduzidos pedidos de verba de natureza trabalhista. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.
    2. O plenário do Supremo Tribunal Federal referendou medida cautelar na ADI 3.395, fixando ser de competência da Justiça Comum as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, independentemente de quais sejam as verbas pleiteadas pelo servidor (Min. Cezar Peluso, DJ de 10/11/2006).
    3. In casu, a decisão reclamada concluiu pela competência da Justiça Laboral para o conhecimento e julgamento de ação proposta por servidora pública do Município de Iuiu/BA, admitida sem concurso público no ano de 2013, portanto, após a Constituição Federal de 1988.
    4. O fato de o processo originário envolver a pretensão quanto ao pagamento de verbas rescisórias e outros encargos de natureza laboral não descaracteriza a competência da Justiça Comum, ainda que a relação jurídico-administrativa seja desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público, dada a prevalência da questão de fundo (Rcl 10.986-AgR, Redator p/ o acórdão Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2014).
    5. Agravo a que se nega provimento.”
    (Rcl 41.704-AgR/BA, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.9.2020)
    10. Colho, ainda, no mesmo sentido, em caso análogo ao dos autos, precedente da Segunda Turma:
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação.” 
    (Rcl 31.295-AgR/MA, Segunda Turma, Red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 03.9.2020)
    11. Nesse contexto, em juízo de estrita delibação, reputo presente a plausibilidade jurídica do pedido, consistente em possível afronta ao que decidido na ADI 3.395/DF.
    12. Defiro, pois, o pedido de medida liminar para suspender a tramitação do Processo nº 0017351-75.2018.5.16.0004, em curso perante o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, até o julgamento do mérito desta reclamação.
    13. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do art. 989, I, do CPC/2015. 
    14. Cite-se a beneficiária da decisão reclamada, conforme disposto no art. 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, no prazo legal. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 06 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora